Tribunal: TJMT
Processo: 0016779-95.2010.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016779-95.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES - CPF: 544.390.191-53 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
CANCELAMENTO DA CDA
- CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO
–
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos da Execução Fiscal nº 16779-95.2010.811.0002 ajuizada em face de
FAUSTA REGINA DE MELO GONÇALVES
, que diante da desistência manifestada pela exequente, declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 775 c/c art. 924, III, ambos do CPC, bem como a condenou em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do feito, nos moldes do artigo 85, §3º, I do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, o afastamento da condenação em honorários advocatício ou, subsidiariamente, a redução dos mesmos
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação da municipalidade em honorários advocatícios, ou, alternativamente, que seja determinada a redução do
quantum
fixado pelo Juiz
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso de Apelação. [id. 31528478 e 31528479]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que
diante da desistência manifestada pela exequente, declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 775 c/c art. 924, III, ambos do CPC, bem como a condenou em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do feito, nos moldes do artigo 85, §3º, I do CPC.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
31/03/2010
, a Ação de Execução Fiscal nº
16779-95.2010.811.0002
(código nº

244141
),
em face de
FAUSTA REGINA DE MELO GONÇALVES,
visando o recebimento de crédito de crédito tributário, cujo valor alcançava a importância de
R$ 1.780,53
(um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

In casu
, após o regular deslinde processual, a parte Executada pleiteou a busca de veículos da parte Executada, por meio do sistema
Renajud
, pedido este que foi deferido em 17/08/2016, ocasionando a em restrição judicial sobre o veículo da parte Executada.

Ato contínuo, a parte Executada interpôs exceção de pré-executividade, pleiteando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como anulação das CDA’s.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal requereu a desistência da ação, sob o fundamento de que os lançamentos tributários foram anulados porque, de acordo com o Processo Administrativo nº 512889/18, não foi possível identificar fisicamente os imóveis objeto da ação.

O Juízo
a quo

declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 775 c/c art. 924, III, ambos do CPC, bem como a condenou em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do feito, nos moldes do artigo 85, §3º, I do CPC.

Diante de tais considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em suma, argui a parte Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Sobre a temática, o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da ação, tão somente, após a oposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 153, a qual descreve que:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.

(N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL JÁ NÃO PERTENCIA AO RECORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 1009395-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (destaquei)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao ente municipal, mormente porque foram arbitrados respeitando os limites estabelecidos no artigo, 85, §3º, I do CPC, senão vejamos:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ademais, foram observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme estabelece o §11 do artigo 85 do CPC, mormente porque foram arbitrados no patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021